Tribunal: STJ
Processo: 0207344-30.2009.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572433 - SP (2024/0049078-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO BURD
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO MORAES AMARAL - SP098982
WILLIAMBERG DE SOUZA - SP230494
EMBARGADO
: ALBERTO BURD - ESPÓLIO
EMBARGADO
: LYGIA BURD
ADVOGADOS
: JOÃO INÁCIO CORREIA - SP049990
ANA PAULA ZATZ CORREIA - SP088079
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
1. A Corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios
por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava
a reforma do julgado por via inadequada.
2. O recorrente não especificou de que forma os artigos mencionados
teriam sido contrariados pelo acórdão, o que inviabiliza a compreensão da
controvérsia dos autos. Dessa forma, incide, por analogia, a Súmula no 284
/STF.
3. Os fundamentos adotados pela Corte de origem não foram refutados no
recurso especial, o que impõe a incidência da Súmula no 283/STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
13/05/2025
19/05/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47590331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 21/05/2025 10:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: d5cea2b1-2120-4965-869e-1943ffd1a2cf

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2572433 - SP (2024/0049078-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: LUIS FERNANDO BURD
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO MORAES AMARAL - SP098982
WILLIAMBERG DE SOUZA - SP230494
EMBARGADO
: ALBERTO BURD - ESPÓLIO
EMBARGADO
: LYGIA BURD
ADVOGADOS
: JOÃO INÁCIO CORREIA - SP049990
ANA PAULA ZATZ CORREIA - SP088079
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO.
1. A Corte local agiu corretamente ao rejeitar os embargos declaratórios
por não identificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, ficando patente seu intuito infringente, que objetivava
a reforma do julgado por via inadequada.
2. O recorrente não especificou de que forma os artigos mencionados
teriam sido contrariados pelo acórdão, o que inviabiliza a compreensão da
controvérsia dos autos. Dessa forma, incide, por analogia, a Súmula no 284
/STF.
3. Os fundamentos adotados pela Corte de origem não foram refutados no
recurso especial, o que impõe a incidência da Súmula no 283/STF.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIS FERNANDO BURD
contra a decisão desta relatoria que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Em suas razões (e-STJ fls. 1.602/1.606), o embargante reitera as alegações
do recurso especial.
Sustenta a violação dos arts. 489 e art. 1.022, II, do CPC, ao requerer a
nulidade do acórdão recorrido por deficiência de fundamentação e pelo fato de que o
aresto teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar aspectos
relevantes da demanda suscitados nos embargos declaratórios.
Aduz ofensa aos arts. 133, §§ 1o e 2o, 134, §§ 1o, 2o, 3o e 4o, 135, 136,
parágrafo único, 137, 373, I, e 502 do CPC.
Argumenta que não teria havido a apuração de haveres, pela negativa do
recorrido em apresentar documentos, de modo que não se poderia falar em
desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de violação à coisa julgada.
Documento eletrônico VDA47131684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:25
Código de Controle do Documento: 5d1a5e90-00fa-4508-afb9-78207d5bf257

Sustenta que a Corte de origem considerou que auditoria unilateral seria
suficiente para apuração de haveres, pois o perito judicial não teria tido acesso aos
documentos que suportassem o seu trabalho de liquidação do julgado.
Impugnação às fls. e-STJ 1.616/1.619.
É o relatório.
VOTO
Não procede a irresignação.
Conforme assentado na decisão monocrática ora combatida, afastam-se as
alegadas negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC,
pois o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos levantados pela parte
recorrente, os quais entendeu relevantes para a solução da controvérsia, e afastou
aqueles que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada. Cabe ao julgador
apreciar os fatos e as provas segundo o seu convencimento motivado, ao declarar os
fundamentos de fato e de direito que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o afastamento das alegações trazidas não significa omissão ou
deficiência de fundamento. Ademais, a Corte local agiu corretamente ao rejeitar os
embargos por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, dado o
intuito infringente da oposição, que objetivava a reforma do julgado por via
juridicamente inadequada. Além disso, o órgão judicante não está obrigado a se
pronunciar de modo específico sobre todo e qualquer ponto, tese ou alegação
suscitados pelos litigantes.
Na técnica da decisão judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a
refutação de determinado argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a
análise dos demais, por restarem incompatíveis com a decisão ou simplesmente por
não terem sido acolhidos pelo julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não
autoriza o acolhimento dos declaratórios.
Em outra toada, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada,
visto que o recorrente, apesar de indicar os arts. 133, §§ 1o e 2o, 134, §§ 1o, 2o, 3o e
4o, 135, 136, parágrafo único, 137, 373, I, e 502, do CPC como violados, não
especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão, o que inviabiliza
a compreensão da controvérsia dos autos.
Dessa forma, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE. SÚMULA No 83/STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA No 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
E 284/STF. ART. 1.021, § 4o, CPC/2015. MULTA NÃO AUTOMÁTICA. 1.
Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
Documento eletrônico VDA47131684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:25
Código de Controle do Documento: 5d1a5e90-00fa-4508-afb9-78207d5bf257

da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria
da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ. 3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo
implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial,
incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal. 4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento
de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do
recurso especial, do requisito do prequestionamento. 5. Na hipótese, apesar
de apontar o malferimento à legislação federal, o apelo extremo foi incapaz
de evidenciar as ofensas aos dispositivos legais invocados. Nesse contexto,
a fundamentação recursal é absolutamente deficiente, o que atrai a
incidência dos óbices contidos nas Súmulas nos 283 e 284/STF. 6. A
Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o,
do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência.
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 7. Agravo interno não
provido."
(AgInt no AREsp 1.818.651/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/2/2022
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART.
85, § 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O
Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem incorrer
em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo Superior
Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ. 3. É deficiente a
argumentação do recurso especial que se sustenta em dispositivo de lei que
não contém comando normativo capaz de infirmar os fundamentos do
acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284 do STF. 4. A Corte Especial,
no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro Og Fernandes, DJe
de
), firmou entendimento no sentido de que 'apenas se admite
31/5/2022
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não
condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que não se
configuram na espécie. 5. A verba honorária referente a ação renovatória de
aluguel julgada parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre
o valor do aluguel na data da citação e o novo valor fixado na sentença,
quantia a ser multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação,
pois esse montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela
parte. 6. Agravo interno parcialmente provido."
(AgInt no AREsp 2.103.614/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
16/12/2022).

Não bastasse isso, observa-se que o TJSP adotou como razões de decidir a
seguinte fundamentação:

"Em tudo observar-se-ão o disposto nos arts. 1.033 e seguintes do
Código Civil, bem assim a normativa processual decorrente dos antes
mencionados precedentes desta 1a Câmara Empresarial, de minha relatoria:
dada a lacuna legal na disciplina do processo da ação de dissolução total de
sociedade, seguir-se-ão também as regras do CPC de 1939 a respeito (arts.
655 a 674) que ainda estavam em vigor até 2016, sob o império do
monumental Código Buzaid ( CPC/1973, art. 1.218, VII). Revogado este, não
trouxe o vigente CPC novas regras, por esse modo submetendo doravante a
dissolução total ao procedimento comum (CPC/2015, art. 1.046, § 3o)." (e-
STJ fl. 1.456).

Tais fundamentos, adotados pela Corte de origem, não foram refutados no
recurso especial, o que impõe a incidência da Súmula no 283/STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:
Documento eletrônico VDA47131684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:25
Código de Controle do Documento: 5d1a5e90-00fa-4508-afb9-78207d5bf257

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESCISÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA
NOTIFICAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos
do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes
por si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n.
o 283 do STF. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos. 4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
9/3/2023

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47131684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/04/2025 13:15:25
Código de Controle do Documento: 5d1a5e90-00fa-4508-afb9-78207d5bf257

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.572.433 / SP
Número Registro: 2024/0049078-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02073443020098260100
020734430200982601002
020734430200982601005830020072205906
5830020072205906 5830020072502416 5830020112265550
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALBERTO BURD - ESPÓLIO
AGRAVANTE : LYGIA BURD
ADVOGADOS : JOÃO INÁCIO CORREIA - SP049990
ANA PAULA ZATZ CORREIA - SP088079
AGRAVADO
: LUIS FERNANDO BURD
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO MORAES AMARAL - SP098982
WILLIAMBERG DE SOUZA - SP230494
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIS FERNANDO BURD
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO MORAES AMARAL - SP098982
WILLIAMBERG DE SOUZA - SP230494
EMBARGADO : ALBERTO BURD - ESPÓLIO
EMBARGADO : LYGIA BURD
ADVOGADOS
: JOÃO INÁCIO CORREIA - SP049990
Documento eletrônico VDA47578243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:30
Código de Controle do Documento: 29d3184c-05b8-4f35-8a30-d7a678705cc8

ANA PAULA ZATZ CORREIA - SP088079
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
13/05/2025
19/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47578243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:32:30
Código de Controle do Documento: 29d3184c-05b8-4f35-8a30-d7a678705cc8